Tribunal: STF
Processo: RE 108143
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-06-24
Data de publicação: 1988-06-24

Ementa:
-  Recurso  extraordinário.  Correção  monetária.   Processo
falimentar. Deposito elisivo. O deposito  elisivo  impede  a
propria instauração do processo e a declaração de falência,
assumindo, então, a indole de verdadeira ação de cobrança. Nessas
condições, e cabivel, também, a correção monetária do débito,
segundo a Lei n.  6.899/1981. Não há, por igual, dispensar a
cobrança de  honorarios  advocaticios. Recurso conhecido, por
dissidio jurisprudencial, mas desprovido.